Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-76.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Artigo 1.030, II, do CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – Aposentadoria especial ao magistério - Inteligência do artigo 40, §1o, inciso III, alínea "a", e §5o, da Constituição Federal Lei Federal no 11.301/2006 que estendeu a contagem diferenciada àqueles que desempenham atividades educativas em

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Artigo 1.030, II, do CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – Aposentadoria especial ao magistério - Inteligência do artigo 40, §1o, inciso III, alínea "a", e §5o, da Constituição Federal Lei Federal no 11.301/2006 que estendeu a contagem diferenciada àqueles que desempenham atividades educativas em estabelecimentos de educação básica, incluídas docência, direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico.
Julgamento da ADI no 3.772/DF - Firmado o entendimento, pelo STF, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula - Impetrante que é Diretora de Escola Cargo enquadrado dentro da Carreira do Magistério Público Municipal de Cubatão - Inteligência do artigo 6o da Lei Municipal no 22/2004 - Servidora que faz jus à aposentadoria especial nos limites concedidos pela Portaria no 703/2014.
Reexame do acórdão ao ensejo de interposição de recurso perante Tribunal Superior, para exame de adequação ou contrariedade à orientação contida no TEMA 965 STF.
RE 1039644 RG / SC – Tese fixada no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
Acórdão mantido na ausência de contrariedade.